Tribunal: TJDFT
Processo: 0733848-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733848-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA LOPES ANTINORO BREDER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por FLÁVIA LOPES ANTINORO BREDER contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que determinou o pagamento dos débitos em nome do inventariado e os incidentes sobre os bens do espólio antes da homologação da partilha. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma (ID 242477682 dos autos de origem): Esboço de partilha apresentado ao ID 180867350. PAULO CESAR LOPES concordou com o esboço apresentado (ID 182511435). EDNA APARECIDA DELFINO, PATRÍCIA DELFINO LOPES DE CAMPOS e SANDRA CRISTIAN DELFINO LOPES discordaram da exclusão do imóvel localizado no Guará-DF e requereram a reconsideração da decisão de ID 177726196, bem como a sua habilitação como sucessoras de ORLANDO LOPES (ID 185635696). A decisão de ID 186039961 deferiu o pedido de habilitação das peticionantes e indeferiu o pedido de reconsideração. A Fazenda Pública do Distrito Federal informou que havia débitos em nome do falecido que deveriam ser quitados antes da homologação do esboço de partilha (ID 192800651). FLÁVIA LOPES ANTINORO informou que os herdeiros não dispõem de recursos para quitação do ITCD e requereu a intimação de PAULO CÉSAR LOPES para que se manifestasse sobre os débitos de IPTU/TLP do imóvel Quadra 32, Conjunto R, Casa 20, Guará-DF (ID 194655620). PAULO CÉSAR LOPES informou que sobre o imóvel Quadra 32, Conjunto R, Casa 20, Guará-DF, tramita ação de usucapião, que tal bem foi excluído da partilha em razão da referida ação, e que eventuais questões tributárias podem ser abordadas na ação de usucapião. Em razão disso, requereu o prosseguimento do presente inventário sem que os débitos do imóvel fossem discutidos nestes autos, por ter sido excluído do inventário (ID 196230269). Novo esboço de partilha apresentado ao ID 210089221. PAULO CESAR LOPES (ID 210695000) e SIRIUS BEZERRA ALVES LOPES (ID 148686930) concordaram com o esboço apresentado. A Fazenda Pública do Distrito Federal reiterou ser necessária a quitação dos débitos e do ITCD (ID 229538344). A decisão de ID 230836295 determinou que os débitos fossem quitados para que fosse possível homologar a partilha. A inventariante informou ter quitado débitos de IPTU/TLP ao ID 232941804, mas a Fazenda Pública do Distrito Federal sustentou que ainda existiam débitos a serem quitados (ID 233858710). Ao ID 234567406, a inventariante requereu que dos débitos relativos ao imóvel do Guará fossem intentados pela Fazenda Pública do Distrito Federal por ocasião da sobrepartilha (ID 235889566). A Fazenda Pública do Estado de Goiás informou que os impostos relativos aos imóveis situados em Goiás deveriam ser quitados. A Fazenda Pública do Distrito Federal, novamente, informou que os débitos em nome do falecido deveriam ser quitados (ID 239549556). A inventariante requereu que os débitos referentes ao imóvel Quadra 32, Conjunto R, Casa 20, Guará-DF, fossem intentados quando da sobrepartilha e informou que estavam realizando tratativas para venda de imóvel do espólio para viabilizar o pagamento dos impostos (ID 240385155). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o processo está pendente apenas do pagamento dos impostos incidentes sobre o imóvel Quadra 32, Conjunto R, Casa 20, Guará-DF, relativos a IPTU/TLP e o pagamento do ITCD. A inventariante requereu que a Fazenda Pública do Distrito Federal intentasse a cobrança do IPTU/TLP do imóvel acima citado apenas quando o bem fosse sobrepartilhado. Todavia, a Fazenda informou que os débitos estão em nome do falecido e precisam ser quitados antes da homologação da partilha. Conforme previsto no art. 192 do Código Tributário Nacional, nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. Em complemento ao referido artigo, o Código de Processo Civil prevê que o pagamento do imposto de transmissão a título de morte e a juntada de certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública são condições necessárias para que seja homologada a partilha (art. 654). Assim, razão assiste à Fazenda do Distrito Federal, pois, em que pese os débitos serem relativos ao imóvel Quadra 32, Conjunto R, Casa 20, Guará-DF, o qual foi excluído da partilha, são de responsabilidade do inventariado. Ou seja, devem ser quitados ainda que o referido imóvel não seja objeto de partilha neste inventário. Além disso, o fato de haver disputa sobre o imóvel acima informado não exclui, por si só, a obrigação de os herdeiros quitarem os referidos débitos que estão em nome do inventariado. Eventual inconformismo deve ser suscitado em ação própria nas vias ordinárias, e não nos autos do inventário. Quanto à informação de que os herdeiros estão em tratativas para venda de bem imóvel para quitação dos débitos tributários, tal venda se mostra necessária e possível. Todavia, nos termos previstos no artigo 619, deverá ser realizada pela inventariante, após ouvidos os interessados e com autorização judicial. Deverá também a inventariante indicar o imóvel cuja venda seja suficiente para quitar os débitos em nome do inventariado e os impostos incidentes sobre o inventário, bem como o que seja de mais fácil negociação no mercado. Além disso, deverá juntar avaliação do bem que se pretende a venda. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido da Fazenda Pública do Distrito Federal e determino que sejam pagos os débitos em nome do inventariado e os incidentes sobre os bens do espólio antes da homologação da partilha. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 30 dias, indique o bem que pretende seja deferida a venda e para que junte a respectiva avaliação. Apresentado o pedido de venda e o laudo de avaliação, intime-se os demais herdeiros para que se manifestem no prazo de 10 dias. Cumpridas as determinações acima, tornem-me conclusos para análise do pedido de venda. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 75114700), a agravante discorre que após a apresentação de esboço de partilha com exclusão do acervo do inventário do bem situado no Guará II, restou determinado o pagamento dos débitos em nome do inventariado e os incidentes sobre os bens do espólio antes da homologação da partilha. Narra que segundo as informações prestadas pela Sefaz/DF há débitos de IPTU e TLP em nome do inventariado Vicente vencidos a partir de 2009. Sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, porquanto o bem foi excluído do rol do inventário e a obrigação do adimplemento do IPTU/TLP tem natureza propter rem. Afirma, ainda, que o herdeiro já declarou em 2024, que concordava com a discussão dos débitos na ação de usucapião, não podendo as despesas com o pagamento do IPTU/TLP serem debitadas para os demais herdeiros. Registra que o crédito tributário já está constituído e não perece com a suspensão até a sobrepartilha ou sua deliberação nos autos da usucapião, não havendo motivos para que haja seu pagamento antes da partilha. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade da quitação do IPTU/TLP do imóvel do Guará-DF até a realização da sobrepartilha. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, afastando a exigência de pagamento antes da sobrepartilha. Preparo devidamente recolhido (ID 75115572). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), sendo indispensável, ademais, a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relatado, a controvérsia reside em definir a regularidade da expedição de formal de partilha sem a prévia quitação do IPTU/TLP em nome do inventariado. A agravante sustenta que o referido imóvel foi excluído do rol de bens do inventário e que os débitos tributários possuem natureza propter rem, não devendo ser exigidos dos demais herdeiros antes da sobrepartilha ou da resolução da ação de usucapião em curso. Contudo, a pretensão não merece acolhida. Nos termos do art. 192 do Código Tributário Nacional (CTN), é expressa a vedação à prolação de sentença de partilha ou adjudicação sem a comprovação da quitação de todos os tributos incidentes sobre os bens do espólio ou suas rendas: “Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.” O Código de Processo Civil (art. 654) reforça essa exigência ao prever que a homologação da partilha está condicionada à comprovação do pagamento do imposto de transmissão causa mortis (ITCD) e à apresentação de certidão negativa de débitos tributários. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.074 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual fixou a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022). No caso dos autos, embora o imóvel localizado no Guará-DF tenha sido excluído do esboço de partilha, os débitos de IPTU/TLP permanecem registrados em nome do inventariado, sendo, portanto, de sua responsabilidade fiscal. A exclusão do bem da partilha não exime os herdeiros da obrigação de quitar os tributos pendentes, pois tais débitos integram o passivo do espólio e devem ser regularizados antes da homologação da partilha. A alegação de que os débitos poderiam ser discutidos em ação de usucapião não afasta a exigência legal de quitação tributária no âmbito do inventário. Eventual controvérsia sobre a titularidade do imóvel ou sua inclusão em sobrepartilha deve ser resolvida em ação própria, sem prejuízo da regular tramitação do inventário nos moldes legais. Assim, não se vislumbra, no presente momento, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo, conforme exigido pelos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. Também, não há demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários até a sobrepartilha. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentação de contraminuta no prazo legal, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 20 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator